Tribunal: STF
Processo: Rcl 54112
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Natã Campos alega usurpação da competência desta Corte para apreciar recurso extraordinário interposto perante as Turmas Recursais dos Juizados Especiais Federais de São Paulo, bem como violação de julgados emanados desta Corte dotados de efeito vinculante.



    Consta dos autos que a parte reclamante interpôs recurso extraordinário cujo seguimento foi obstado com fundamento na sistemática da repercussão geral (artigo 1.030, inciso I, alínea a do Código de Processo Civil).



    Contra o referido ato, a parte reclamante interpôs o recurso de agravo em recurso extraordinário, cuja remessa a esta Suprema Corte foi obstada pelo órgão reclamado sob o fundamento de que contra decisão que nega seguimento a recurso extraordinário com base em entendimento firmado em sede de repercussão geral cabe apenas agravo interno. 



    Busca, desse modo, a cassação do ato reclamado.



    2. Tal o contexto, observo que a pretensão da parte reclamante é manifestamente improcedente.



    Quanto à alegação de que o órgão reclamado teria violado precedentes vinculantes desta Corte, registro que o autor deixou de indicar, precisamente, que decisões constituiriam o paradigma de confronto nesta sede reclamatória, o que prejudica a análise da impetração nesse enfoque particular.



    De outro lado, no tocante à alegação de usurpação da competência desta Corte em virtude da negativa de encaminhamento do recurso extraordinário interposto na origem, transcrevo as razões de decidir adotadas na decisão que negou seguimento àquele instrumento processual:



    Conforme dispõem os arts. 14, § 4º, e 15 da Lei n. 10.259/01, o recurso extraordinário tem lugar somente se interposto contra decisão de mérito. 



    Ademais, o STF, no RE n. 598365, ao apreciar o Tema n. 181 – Pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais, asseverou inexistir repercussão geral, uma vez que a controvérsia se restringe ao âmbito infraconstitucional 



    Como se vê, a decisão recorrida fundou-se em entendimento firmado por esta Suprema Corte na sistemática da repercussão geral (Tema 181). 



    O artigo 1.042 do CPC é de clareza meridiana ao dispor que não cabe agravo em recurso extraordinário para questionar decisão assentada em entendimento firmado em regime de repercussão geral.



    Não há que se falar, portanto, em usurpação da competência desta Suprema Corte para apreciar recurso manifestamente inadmissível.



    Não é outra a trilha percorrida pela jurisprudência deste Tribunal, a qual tem reiteradamente afirmado que o Enunciado n° 727 da Súmula desta Corte não se aplica casos em que o órgão judiciário de origem nega trânsito a agravo em recurso extraordinário interposto contra decisão que aplica entendimento firmado em sede de repercussão geral (embargos de declaração em reclamação nº 31.118/MG, Ricardo Lewandowski; agravo regimental em reclamação nº 37.973/GO, Luiz Fux).



    Acertada, portanto, a inadmissão do agravo em recurso extraordinário aviado pela parte reclamante.



    Em face do exposto, nego seguimento a esta reclamação.



    Publique-se. Intime-se. 



Brasília, 1º de agosto de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator